Tribunal: TJMT
Processo: 1032881-59.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032881-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 051.717.791-98 (ADVOGADO), THAIS MONTEIRO MEDEIROS - CPF: 039.019.171-01 (EMBARGANTE), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANT
E(S):
THAIS MONTEIRO MEDEIROS

EMBARGADO(S):
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE
CREDITO

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, negou provimento ao recurso da embargante em ação de busca e apreensão decorrente de contrato de financiamento com alienação fiduciária, sob alegação de omissões relativas à aplicação da boa-fé objetiva, à hermenêutica constitucional e ao método de aplicação de precedentes qualificados (Tema 1.132/STJ).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em aferir a existência de omissão no acórdão quanto: (i) à análise dos deveres anexos à boa-fé objetiva; (
ii
) à suposta desconsideração da metodologia adequada de aplicação de precedentes judiciais qualificados; e (
iii
) à alegada violação ao contraditório substancial e à fundamentação constitucionalmente exigida.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica no julgado qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC. O acórdão examinou de forma suficiente e fundamentada os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente no que toca à constituição válida da mora do devedor fiduciário.

4. O acórdão aplicou corretamente a tese firmada no Tema 1.132 do STJ, segundo a qual é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo prescindível a prova do recebimento, mesmo diante da devolução com o motivo “não procurado”.

5. Inexiste omissão quanto à boa-fé objetiva, sendo ônus do devedor manter atualizados seus dados cadastrais e colaborar com a contraparte na execução contratual.

6. O recurso não se presta à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à manifestação pontual sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, desde que a fundamentação adotada seja apta à entrega da prestação jurisdicional adequada.

7. Não caracterizada a má-fé ou o caráter protelatório na oposição dos embargos, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1.

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que com a finalidade de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 489, §1º, VI; 927; 1.022; 1.026, §2º; CC,
arts
. 113, 187, 421, 422; CF/1988,
arts
. 1º, III; 5º, LIV, LV e XXXV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

THAIS MONTEIRO MEDEIROS
contra o acórdão em ID nº
327204892
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que,

aplicada a técnica de julgamento ampliado, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, desproveu o recurso nos termos do voto do
R
elator, Des. Sebastião De Arruda Almeida, sendo acompanhado pela 3ª
V
ogal, Desa. Clarice Claudino Da Silva e o 4º
V
ogal, Dr. Márcio Aparecido Guedes. vencidos o 2º
V
ogal, Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro e o 3º
V
ogal, Des. Marcos
Regenold
Fernandes, que proveram o recurso.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto à incidência da boa-fé objetiva e de seus deveres anexos, bem como omissão quanto ao método de aplicação de precedentes (
arts
. 489, § 1º, VI, e 927 do CPC).

Sustenta, ainda, omissão quanto à hermenêutica constitucional e ao contraditório substancial.

Alega que o caso concreto não se
subsume
integralmente à hipótese fático-jurídica matriz do Tema 1.132/STJ, pois há forte indicativo de que a instituição credora detinha ciência prévia acerca da inviabilidade do endereço utilizado na notificação extrajudicial, tampouco promoveu qualquer diligência mínima complementar, como atualização cadastral, reenvio, contato alternativo ou meio eletrônico, não podendo, portanto, ser imputada à Embargante qualquer presunção ficta de ciência.

Apresenta prequestionamento quanto ao Código Civil:

arts
. 113, 187, 421, 421-A e 422 (boa-fé objetiva, função social do contrato, abuso de direito e deveres anexos); Código de Processo Civil:
arts
. 6º, 8º, 10, 11, 139, II e III, 373, 489, §1º, IV e VI, 927, §§2º, 3º e 4º, 1.022 e 1.025 (adequação argumentativa, integridade de precedentes, contraditório substancial e fundamentação vinculativa); Constituição Federal:
arts
. 1º, III; 5º, LIV, LV e XXXV; 170 e 192 (dignidade da pessoa humana, devido processo legal, contraditório efetivo, acesso à justiça e ordem econômica constitucional)
e
Legislação Especial – Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária:
arts
. 2º, caput e §2º; 3º e 3º-A do Decreto-Lei n. 911/1969, com redação conferida pela Lei n. 13.043/2014.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar o alegado vício, bem como para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresenta contrarrazões (ID
332248373
)
, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANT
E(S):
THAIS MONTEIRO MEDEIROS

EMBARGADO(S):
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE
CREDITO

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

THAIS MONTEIRO MEDEIROS
contra o acórdão em ID nº
327204892
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que,
aplicada a técnica de julgamento ampliado, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, desproveu o recurso nos termos do voto do Relator, Des. Sebastião De Arruda Almeida, sendo acompanhado pela 3ª Vogal, Desa. Clarice Claudino Da Silva e o 4º Vogal, Dr. Márcio Aparecido Guedes. vencidos o 2º Vogal, Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro e o 3º Vogal, Des. Marcos
Regenold
Fernandes, que proveram o recurso.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

No caso em apreço, não se verifica omissão no acórdão recorrido. A decisão embargada enfrentou, de forma completa e fundamentada, todas as questões necessárias à solução da controvérsia.

Para fins de esclarecimento, o acórdão consignou que o
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132, fixou a tese de que a comprovação da mora em contratos com alienação fiduciária se aperfeiçoa com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento. Assim, o foco não recai sobre a ciência efetiva do devedor, mas sobre a diligência do credor em remeter a notificação ao endereço contratual.

No caso concreto, a correspondência foi encaminhada ao endereço informado pela própria devedora, que inclusive apresentava descrição imprecisa. A anotação “não procurado” no aviso de recebimento apenas indica que a correspondência ficou disponível na agência dos Correios e não foi retirada, circunstância que não impede a constituição em mora, pois não se pode transferir ao credor o ônus pela inércia do devedor. Também se destaca que cabe à parte manter seus dados atualizados e fornecer endereço claro e completo, sob pena de violação à boa-fé objetiva.

Aponta-se, ainda, que a jurisprudência deste Tribunal confirma a tese do Tema 1.132 e reconhece a validade da constituição da mora mesmo quando o AR retorna como “não procurado”, sobretudo quando observadas as formalidades legais.

Por fim, afasta-se a alegação de violação ao §2º do art. 2º do DecretoLei 911/69, pois o dispositivo não exige o recebimento pessoal da notificação, bastando o envio postal com AR ao endereço contratual, requisito cumprido no caso.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que o Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026